Tribunal: TJES
Processo: 5007152-56.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007152-56.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRS SOLAR LTDA
RECORRIDO: JOSE MARIO RIBEIRO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de obrigação de dar c/c indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que contratou serviço da requerida, de instalação de energia solar, contudo, a requerida falhou na instalação das placas, impedindo que a produção de energia atingisse o patamar prometido na propaganda, bem como, causando danos ao telhado da parte autora, que necessitou realizar reparos.

Em sede de sentença: CONDENOU, a requerida, a instalar, na residência da parte autora, o inversor 3K, como prometido, no prazo de vinte dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).CONDENOU, ainda, a parte requerida, a pagar o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3635121) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, verifica-se uma obrigação de dar c/c indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que contratou serviço da requerida, de instalação de energia solar, contudo, a requerida falhou na instalação das placas, impedindo que a produção de energia atingisse o patamar prometido na propaganda, bem como, causando danos ao telhado da parte autora, que necessitou realizar reparos. Assim, requer a obrigação de entrega de inversor 3K; danos materiais referentes ao que deixou de economizar com o serviço e, ainda, danos materiais referentes a reparos em telhado e troca de placas de posição, para melhor aproveitamento da luz solar.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, diante o ocorrido a manutenção da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), servindo de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que conforme verificado a empresa Recorrente continua comercializando o produto, mesmo alegando a impossibilidade de fornecimento do produto adquirido.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

*

VOTOS

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto no mesmo sentido.

JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:

Respeitosamente, divirjo do Eminente relator, vez que considerando os parâmetros exarados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, conhecer do recurso e no mérito
negar-lhe provimento, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
.